Tribunal: STF
Processo: HC 266797
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Silva Araújo, em favor de Agnaldo Rogério Schmitz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 938.657.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de Agravo Regimental interposto em favor de AGNALDO ROGE´RIO SCHMITZ contra decisa~o que na~o conheceu o habeas corpus ( fls. 647/656).
Alega o agravante ( fls.661/681), em si´ntese, ilegalidade flagrante do aco´rda~o em raza~o de atipicidade objetiva do delito previsto no art. 158 do CP; atipicidade subjetiva do paciente; ause^ncia de comprovac¸a~o de dolo do paciente no crime de lavagem de dinheiro, possibilidade de desclassificac¸a~o do crime de extorsa~o para o de exerci´cio arbitra´rio das pro´prias razo~es.
E´ o relato´rio. (eDOC 8)

No STJ, o impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, requer “a) absolvic¸a~o do paciente pela atipicidade objetiva do crime de extorsa~o (art. 158 do CP), uma vez na~o demonstrada a elementar de indevida vantagem - seja pela na~o comprovac¸a~o do valor cobrado, seja pelo fato de que ainda que se considere real o valor informado pela vi´tima, este estaria dentro do valor efetivamente devido - com fulcro no art. 386, III e VII do CPP; b) Subsidiariamente, caso considerado indevido o valor cobrado, que seja reconhecida a atipicidade subjetiva da conduta para o crime de extorsa~o (art. 158 do CP), pela ause^ncia do especial fim de agir, nos termos do art. 386, III e VII do CPP; c) Ainda de forma subsidia´ria, a desclassificac¸a~o do crime de extorsa~o (art. 158 do CP) para o de exerci´cio arbitra´rio das pro´prias razo~es (art. 345 do CP), ante a ause^ncia do elementos objetivos e subjetivos.”
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos da sentença:

[...]
A defesa sustenta que os re´us na~o tinham a finalidade de obter vantagem econo^mica indevida, porque estavam cobrando di´vida legi´tima, em virtude do de´bito de Jose´ Carlos Salim Filho para com Rodrigo de Brito Souza. Bem por isso, postula a desclassificac¸a~o para o exerci´cio arbitra´rio das pro´prias razo~es, crime previsto no art. 345 do Co´digo Penal:
[...]
Analiso, deste modo, a natureza da vantagem econo^mica que os re´us objetivavam.
A denu´ncia foi no sentido de que Rodrigo de Brito Souza teria emprestado R$ 300.000,00 a Jose´ Carlos Salim Filho, acrescidos de juros abusivos e indevidos, totalizando no importe de R$ 330.000,00. E mais, a acusac¸a~o narra que o pagamento do empre´stimo foi ajustado em parcelas mensais, pore´m o ofendido realizou apenas tre^s pagamentos, na quantia de R$ 46.725,00. Referida quantia, no olhar do Parquet, foi para saldar o valor cobrado a ti´tulo de juros (calculados sobre o valor principal). Em raza~o do inadimplemento, Rodrigo teria, enta~o, contratado Agnaldo para realizar a cobranc¸a de Salim.
Nesse ponto, saliento que, se o nego´cio foi pactuado conforme sustenta a tese acusato´ria, estar-se-ia diante da pra´tica de agiotagem, figura ti´pica prevista no art. 4o, "a", da Lei n. 1.521. E, em virtude da ilicitude da di´vida, a vantagem econo^mica almejada seria indevida e ilegi´tima, configurando o crime de extorsa~o (art. 158, CP).
Jose´ Carlos Salim Filho afirmou expressamente que contraiu empre´stimo com Rodrigo de Brito Souza. Segundo o ofendido:
[...]
A narrativa realmente e´ insustenta´vel.
Isso porque, a vi´tima na~o forneceu informac¸o~es elementares e indispensa´veis a` veracidade do afirmado.Ademais, afirmou que a empresa da qual era so´cio na~o tinha faturamento e nem empregados. Mesmo assim, manteve que, sem atividade laboral ou empresarial comprovada, conseguia captar vultosos empre´stimos (de mais de 10 pessoas diferentes), totalizando "giro" de aproximadamente R$ 500.000,00.
E a singularidade e´ mais representativa.
Rodrigo de Brito Souza e o ofendido sequer eram pro´ximos o suficiente para justificar o empre´stimo de um valor elevado, ate´ porque, como o pro´prio ofendido sugere, o re´u na~o trabalhava no ramo de mu´tuo informal. Alia´s, a respeito, o ofendido na~o apresentou nenhuma explicac¸a~o cri´vel para justificar tantos empre´stimos. Apenas alegou que, ao pedir para rece´m-conhecidos, argumentava que poderia vender o apartamento e tinha grandes receitas de investimentos pro´prios.
[...]
Na~o configurada agiotagem, significa(ria) que a vantagem econo^mica almejada era legi´tima?
Adianto: os substratos de convic¸a~o e a ana´lise do conjunto de evide^ncias, contudo, revelam que na~o.
[...]
Alia´s, os re´us Rodrigo de Brito Souza e Agnaldo foram uni´ssonos ao afirmarem que Agnaldo receberia 10% do que Rodrigo "conseguisse" recuperar por interme´dio da cobranc¸a realizada.
E, a corroborar, verifico que da conversa entre Rodrigo e Fernando, foi expressamente informado que Agnaldo "esta´ alucinado para pegar o cara!! kkkkk", sendo respondido (pelo Fernando) que "ele ta´ alucinado pelo cinquenta~o".
Ora, se a di´vida era de apenas R$ 300.000,00 ou R$ 330.000,00, e Agnaldo receberia 10% do valor recuperado, e´ cri´vel que o valor cobrado no dia era superior a R$ 330.000,00, quantia que o ofendido reconheceu como legi´tima.
As provas colhidas, portanto, apontam para o fato de que o ofendido Jose´ Carlos Salim Filho foi cobrado de uma quantia superior da que ele devia ao re´u Rodrigo de Brito Souza, descaracterizando o crime de exerci´cio arbitra´rio das pro´prias razo~es, porquanto a pretensa~o que os re´us buscavam satisfazer na~o era mais legi´tima.
E, ainda que assim na~o fosse, ha´ outro fator preponderante que desO alvo da cobranc¸a na~o foi apenas Jose´ Carlos Salim Filho, mas , igualmente, pessoas sem qualquer relac¸a~o com o nego´cio juri´dico perseguido. Isto e´, foi dirigida tambe´m a` vi´tima Naira de Fa´tima Oliveira Paes, sua ex-esposa, e seus familiares, com robustos atos delituosos, inclusive utilizando da ameac¸a de se causar mal injusto e grave a uma crianc¸a de 8 anos, sobrinha das vi´timas.
Essas diversas ameac¸as realizadas e exaustivamente comprovadas nos autos na~o podem ser desconsideradas.
legitima a defesa dos re´us.
[...]
Ale´m das mensagens e ligac¸o~es, como supraepigrafado, os re´us tambe´m encaminharam a coroa de flores fu´nebre a` Naira, em 29/12/2022, claramente com tom ameac¸ador (evento 4, A´UDIO1).
Nesse ponto, e´ importante registrar uma mensagem de Agnaldo, em 17/03/2023, encaminhada a` re´ Eliana. Pela leitura do texto, infere-se que o destinata´rio era o irma~o de Naira, conforme se depreende (processo 5036558-65.2023.8.24.0023/SC, evento 1, DOC3):
Amigo. Vc sabe que a sua irma~ e seu cunhado esta~o aprontando aqui ne?
Foi bem fa´cil arrumar seu telefone e seus dados, enta~o
Vamos fazer uma proposta boa, para acabar por aqui e na~o levarmos mais nada pra frente?
Voce convence eles a irem na delegacia e fazer uma retratac¸a~o e a largar todos os processos, e ningue´m vai mais incomodar voce^s. PROMETO, SOMOS SE´RIOS, PALAVRA DE HOMEM.
Na~o estamos nem ai´ para aquele bunda mole do Rodrigo, aquilo la´ e´ um cu´ cagado
No´s so´ fomos contratados para o servic¸o, recebemos e ta´ tudo certo.
Voce^ tem fami´lia, mulher, filha etc. Voce^ na~o vai conseguir ficar do lado deles pra sempre nem pagar seguranc¸a pra eles 24 horas por dia pro resto da vida. Inclusive no´s falamos para seu cunhado da sua filha e mesmo assim ele cagou pra ela, sinal que nVoce^ tem $, e´ me´dico, tem uma cli´nica, e tem muito a perder. No´s somos Narco Paraguaio, na~o temos nada a perder, tem gente nossa que caiu, e tem gente muito brabo com voce^s. Estamos perdendo dinheiro por causa do seu cunhado. No´s esta´vamos em 14 pessoas ai em Floriano´polis esses dias, na~o queremos ter que sair daqui do Paraguai e ir ai de novo para resolver isso pessoalmente.
Entao vamos dar 10 dias, para eles resolverem essa situac¸a~o, fala com seu cunhado e sua irma~.
Pede para eles irem na delegacia e fazerem uma retratac¸a~o, na~o estamos nem ai´ para aquele Bunda mole, so´ na~o queremos mais ter incomodac¸a~o.
Porque pode levar 1 me^s, 1 ano, 10 anos, mas vc vai se incomodar amigo. Vc na~o ta´ falando com amador, vc ta´ falando com Narco Paraguaio.
Na~o sabemos como funciona as leis do brasil, so´ vai na delegacia e manda o Delegado na~o levar mais pra frente, so´ isso.
Embora o re´u Agnaldo alegue nunca ter enviado a mensagem, o tom revela as ameac¸as sofridas por Naira e seus familiares. Soma-se, ainda, que a mensagem foi encaminhada a` Eliana em marc¸o de 2023, muito depois dos fatos que ocorreram na academia TecFit (em dezembro de 2022), retratando a continuidade das ameac¸as.
Sobre esse aspecto, a pra´tica de ameac¸as a familiares de devedores na~o parece ter sido algo isolado por parte do re´u Agnaldo. Em 09/03/2023, no que aparenta ser outro fato, Agnaldo comenta com Eliana que "depositaram mixaria" e, por isso, teria que "pegar a ma~e deles" e "meter uns tiros" (processo 5036558-65.2023.8.24.0023/SC, evento 1, DOC3):
a~o se importa nem com sua fami´lia, Agnaldo: Depositaram mixaria
Eliana: Que merda , vai ter que pegar bens
Agnaldo: Na~o paga nem meu cartao. Vou e´ pegar a ma~e deles. Eliana: Nossa! Enta~o ta´ foda.
[...]
Agnaldo: To pensando em ir la agora e meter uns tiros Eliana: Na~o vai Agnaldo pelo amor Deus ! Na~o vai
Como dito, a despeito da probabilidade de tal conversa ser relacionada a outro caso, na~o ha´ du´vidas de que a ameac¸a de familiares de devedores faz parte do modus operandi do re´u Agnaldo.
E, das filmagens da ca^mera da academia, fa´cil contatar o momento em que o re´u Agnaldo mostra imagem de Naira ao ofendido Salim, na presenc¸a de Rodrigo de Brito Souza e dos irma~os Robson e Rodrigo Grieger Pires (evento 6, REL_MISSAO_POLIC1):
[...]
Aduzindo, do contexto probato´rio delineado nos autos deflui que a conduta dos re´us ultrapassou os limites do exerci´cio arbitra´rio das pro´prias razo~es, uma vez que objetivavam satisfazer vantagem indevida, consistente no aumento abusivo do valor da 
di´vida, como na gravi´ssima ameac¸a a` Naira, pessoa que sequer era responsa´vel pelo pagamento da quantia inadimplida. Inclusive, utilizando contra a terceira (Naira) sentimento familiar e elevada ameac¸a de atos contra sua sobrinha. (eDOC 4, P. 84)
 Como se vê, não há qualquer ilegalidade na condenação a justificar a concessão da ordem de oficio.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, p. primeiro, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente